Tribunal: TJBA
Processo: 0532048-78.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532048-78.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELMA DE ARAUJO MOREIRA

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTES INSTALADAS MAIS DE 10 ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DOS DECRETOS-LEI N. 3.365/41 E 20.910/32. PARTILHA DE BENS QUE NÃO CONGIGURA FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL E OBJETO DE DISCUSSÃO ANTERIOR À PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0532048-78.2016.8.05.0001, que tem como Apelante
TELMA DE ARAUJO MOREIRA
e como Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A1